Tribunal: TJES
Processo: 5028800-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028800-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

APELADO: ANA CLAUDIA FERREIRA RABELO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO REALIZADO VIA INTERNET BANKING. USO DE LOGIN E SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA. ACESSO PELO EX-COMPANHEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL (ART. 14, §3º, II, CDC). INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais proposta por Ana Claudia Ferreira Rabelo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo de R$ 13.000,00 e condenar o réu a indenizar a autora em R$ 5.000,00, em razão de suposta fraude praticada por terceiro e indevida negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo foi regularmente realizada mediante uso de credenciais pessoais da autora, afastando-se a alegação de falha na prestação do serviço; e (ii) verificar se se configura responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes da contratação contestada e pela negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de login e senha pessoal e intransferível da autora na contratação do empréstimo caracteriza padrão regular de segurança das transações bancárias realizadas via internet banking.

4. O Boletim de Ocorrência e a prova testemunhal revelam que o ex-companheiro da autora teve acesso às suas senhas, anotadas em caderneta mantida no quarto, o que atrai a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, por configurar culpa exclusiva da vítima.

5. Não se identifica falha ou defeito no sistema bancário que possibilitasse a contratação indevida por terceiro, inexistindo fortuito interno imputável à instituição financeira.

6. Não sendo demonstrado defeito no serviço, não há fundamento para declaração de inexistência do débito, tampouco para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de login e senha pessoal e intransferível por terceiro que detinha acesso a tais dados por negligência da correntista configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

2. A instituição financeira não responde por empréstimo contratado via internet banking quando não demonstrada falha na segurança do sistema ou vício na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0027835-24.2017.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, j. 04.03.2024; TJES, AC 5000413-90.2024.8.08.0032, 2ª Câmara Cível, j. 25.08.2025; TJES, AC 5040961-21.2023.8.08.0024, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 03.07.2025; TJES, AI 5010174-18.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ANA CLAUDIA FERREIRA RABELO
em desfavor do ora recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar a inexistência do débito relativo ao empréstimo de R$ 13.000,00, e (ii) condenar do recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que houve falha na prestação do serviço por fraude de terceiro (fortuito interno) na contratação de empréstimo e movimentação bancária e que a indevida negativação configurou dano moral.

Em suas razões, o Apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a contratação do empréstimo foi regular, efetuada pela própria Autora através de seus acessos e senhas, não havendo falha na prestação do serviço; (ii) a responsabilidade pelo ocorrido é exclusiva da Autora, que negligenciou a proteção de seus dados, permitindo que seu ex-companheiro contratasse empréstimo, configurando-se excludente do nexo causal; (iii) não houve prova do dano moral alegado, sendo um mero dissabor; (iv) a sentença deve ser adequada, no que tange aos consectários legais, à Lei nº 14.905/2024.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformada
.

Isso porque, em que pese me sensibilize com a situação vivenciada pela parte autora, tenho que a valoração dos fatos narrados e das provas produzidas aponta para a inexistência de falha de segurança da parte requerida.

Com efeito, conforme se depreende da narrativa exposta na petição inicial (id. 16297269), corroborada por boletim de ocorrência (id. 16297276) e pela prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento (id. 16297763), a contratação de empréstimo fora efetivada pelo ex-companheiro da autora, com uso de senha pessoal e intransferível, atraindo a causa de excludente do nexo causal disposta no art. 14, §3º, II, do CDC.

Destaque-se, em especial, o relato da parte autora constante do boletim de ocorrência unificado (id. 16297276), em que informa que o seu ex-companheiro teria acesso às suas senhas, que permaneciam anotadas em um caderno,
in litteris
:

“O DENUNCIADO MUDOU PARA O APARTAMENTO DA COMUNICANTE E, NO DIA 14 DE ABRIL DO PRESENTE ANO, O SR. PABLO SAIU DE MANHÃ E NÃO MAIS RETORNOU, NO DIA SEGUINTE A COMUNICANTE RESOLVEU OLHAR O GUARDA ROUPAS DO SEU NAMORADO E VIU QUE NÃO HAVIA NADA, PERCEBENDO ENTÃO QUE ELE HAVIA FUGIDO, ATO CONTÍNUO ELA PERCEBEU QUE HAVIA CAÍDO EM UM GOLPE E, AO VERIFICAR SUA CONTA CORRENTE
DESCOBRIU UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 13.000,00 E COMPRAS NOS CARTÕES DE CREDITO, CARTÕES ESTES QUE A COMUNICANTE NÃO HAVIA DESBLOQUEADO
, INCLUSIVE EM UM DOS CARTÕES O NOME DA COMUNICANTE ESTAVA ERRADO, "ANA C. R. FERREIRA".
A COMUNICANTE ACREDITA QUE ELE DESCOBRIU SUAS SENHAS PORQUE ELA AS ANOTAVA NUMA CADERNETA QUE FICAVA GUARDADA EM SEU QUARTO
”

Nesse contexto, não se ignora que as instituições bancárias, na mesma medida em que expandem as formas de contratação eletrônica, devem também estruturar sistemas de segurança para evitar que terceiros realizem transações e firmem contratos em nome de outrem.

Ocorre que,
in casu
, a transação foi efetivada mediante
internet banking
da autora, com uso login e senha pessoal e intransferível, alcançando
standard
de segurança típico de transações bancárias.

A falha do dever de proteção dos dados pessoais da autora rompe o nexo de causalidade indispensável à configuração da responsabilidade civil objetiva da recorrente, conforme a jurisprudência reconhece em casos similares, notadamente no âmbito das relações familiares:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FORNECIMENTO DE SENHA E USO DE TOKEN – PRESUNÇÃO DE QUE FOI REALIZADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar – violação ao princípio da dialeticidade recursal: a peça recursal, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar rejeitada. 2. Sabe-se que o uso de meios fraudulentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, acarretará em sua responsabilidade pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. De acordo com a Súmula nº 479 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 3. Contudo, por outro lado, vem sendo amplamente noticiado que as fraudes bancárias crescem a cada dia e que os golpes utilizados pelos estelionatários estão cada vez mais modernos e sendo modificados a todo tempo, de maneira que cabe também ao correntista, principal interessado, se resguardar das possíveis fraudes cometidas por terceiros, certificando-se inclusive sobre a autenticidade de contatos telefônicos ou via internet. 4.
No caso em comento, ainda que a empresa apelada eventualmente tenha sido vítima de fraude, as transferências dos valores da conta bancária do postulante ocorreram, a toda evidência, mediante a utilização conjugada e simultânea do token e da senha pessoal do correntista, não havendo como imputar a responsabilidade à instituição financeira. Tal situação configura culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que exclui a responsabilidade do fornecedor do serviço, em caso de dano
. 5. Também merece menção que, ao analisar os extratos bancários da apelada, os boletos pagos não destoam por completo das demais transações realizadas, mormente por se tratar de uma pessoa jurídica, com movimentações de montante relativamente mais altos do que aqueles comumente realizados por pessoas físicas. 6. Recurso provido. Sentença reformada. (APELAÇÃO CÍVEL Ver menos 0027835-24.2017.8.08.0048 JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 04/03/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO REALIZADA COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Manoel de Castro Pelegrino contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. O autor alegou não ter consentido com a contratação de empréstimos consignados realizados em sua conta, afirmando que, por ser idoso, analfabeto funcional e hipervulnerável, teria sido vítima de fraude praticada por sua enteada, à época em que sofria maus-tratos. Requereu a declaração de inexistência dos contratos firmados e a condenação da instituição financeira por danos morais. O juízo de origem reconheceu a validade das contratações e afastou a responsabilidade do banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos empréstimos consignados contestados; e (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente por suposta fraude praticada por terceiro no uso do cartão e senha do correntista. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil das instituições financeiras por vício na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 297 do STJ, sendo afastada apenas nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou inexistência de defeito no serviço.
A instituição financeira apresentou documentos que comprovam a contratação dos empréstimos via SISBB, mediante uso de cartão e senha pessoal do correntista, além do depósito dos valores contratados diretamente na conta bancária do autor, o que caracteriza a manifestação de vontade e a realização válida dos negócios jurídicos
.
É dever do correntista zelar pela guarda e sigilo de seu cartão magnético e senha pessoal, sendo afastada a responsabilidade da instituição financeira quando a transação é realizada com uso regular desses instrumentos, sem prova de falha do serviço bancário
.
A alegação de fraude por parte da enteada não foi acompanhada de prova robusta nos autos, tampouco houve condenação penal que confirme a versão do autor
. Ademais, os contratos alegadamente fraudulentos, cuja imagem foi juntada em apelação, não foram firmados com o Banco do Brasil, mas com outra instituição (Banco Pan), sendo irrelevantes para o deslinde do presente feito. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em transações realizadas com cartão físico e senha pessoal, sem evidência de participação fraudulenta de funcionários da instituição ou vício na segurança do sistema, incide a culpa exclusiva do consumidor, afastando-se a inversão do ônus da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira não responde por transações bancárias realizadas com uso regular de cartão magnético e senha pessoal do correntista, salvo prova de falha na prestação do serviço. Cabe ao consumidor comprovar que a instituição agiu com negligência, imprudência ou imperícia, quando as transações forem realizadas mediante instrumentos de uso pessoal e intransferível. Alegações de fraude por parte de terceiros devem ser corroboradas por prova robusta e específica, não se presumindo a responsabilidade do banco na ausência de evidência concreta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII e 14, §3º, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011. STJ, AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.12.2018, DJe 06.12.2018. STJ, REsp nº 1.898.812/SP, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.08.2023, DJe 01.09.2023. (5000413-90.2024.8.08.0032 APELAÇÃO CÍVEL FABIO BRASIL NERY 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 25/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5040961-21.2023.8.08.0024 APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS CARES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E CARTÃO DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito julgou improcedentes os pedidos. O recorrente sustenta que foram realizados empréstimos e transferências bancárias, sem autorização do titular da conta, por meio de fraudes cometidas por familiares (sobrinha-neta e sobrinho do correntista), mediante uso indevido de cartão e senha. Requer o reconhecimento da nulidade dos contratos de empréstimo, a restituição de valores e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira pelas transações realizadas por terceiros mediante uso de cartão e senha do correntista; e (ii) definir se estão presentes os elementos para declaração de inexistência dos contratos, restituição de valores e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias, salvo quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4.
As provas dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência registrado pela companheira do falecido, demonstram que os autores da fraude (sobrinha-neta e sobrinho) tinham posse do cartão e da senha bancária do correntista, circunstância que rompe o nexo de causalidade e configura culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC
. 5.
A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que as operações realizadas mediante uso de cartão magnético e senha pessoal presumem a manifestação válida da vontade do correntista, cabendo a este o dever de guarda e sigilo desses dados. A quebra desse dever transfere ao consumidor o risco dos prejuízos decorrentes do uso indevido por terceiros
. 6. Restando demonstrado que a instituição financeira não falhou na prestação do serviço, pois as transações foram processadas via “autoatendimento mobile”, utilizando as credenciais pessoais do correntista, não há que se falar em nulidade dos contratos, restituição de valores ou indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, exceto quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. As transações bancárias realizadas mediante uso de cartão magnético e senha pessoal presumem a anuência do correntista, cabendo ao consumidor demonstrar eventual vício no serviço. 3. A disponibilização de senha e cartão a terceiros configura culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade civil da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.616.138/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024; STJ, REsp 1.898.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15/08/2023, DJe 01/09/2023; STJ, AgInt no REsp 2.009.646/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24/10/2022, DJe 03/11/2022; TJES, AC 5008791-30.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 21/07/2024. (5040961-21.2023.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL RAPHAEL AMERICANO CAMARA Câmaras Civeis Reunidas Tribunal de Justiça Julg: 03/07/2025)

O mesmo entendimento foi exarado por esta c. 2ª Câmara Cível do TJES, em cognição perfunctória, quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5010174-18.2022.8.08.0000,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – INTERNET BANKING – EX-COMPANHEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, em que pese a irresignação da agravante, tal como consignou o julgador de origem,
o terceiro a quem se atribui a fraude bancária se trata do ex-companheiro da parte, que com ela habitava, e teve acesso às informações pessoais e intransferíveis necessárias à efetivação da operação bancária impugnada
. 2.
A operação de crédito foi feita por meio da conta-corrente da agravante, através do Internet Banking, com transferência do valor depositado por PIX para outra conta de mesma titularidade, da qual foi feita a última movimentação destinada ao ex-companheiro (que criou o PICPAY também com o CPF da agravante), cujas operações demandam acesso ao aplicativo e senhas, que deveriam ser protegidas pela titular
. Contudo, consoante consta do boletim de ocorrência juntado à inicial, o ex-companheiro da agravante possivelmente teve acesso às suas senhas bancárias “porque ela as anotava numa caderneta que ficava guardada em seu quarto”. À autoridade policial, a ora agravante narrou que seu ex-companheiro “fez um empréstimo em seu nome, usou seus cartões de crédito (...) e o cartão do Banco Santander”.
Diante disso, não há que se falar em falha na prestação de serviço do agravado
. 3. Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência já se manifestou pela configuração da culpa exclusiva da vítima. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido (5010174-18.2022.8.08.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Julg: 03/03/2023)

Válido notar, ainda, que o valor obtido mediante empréstimo fora transferido para outra conta corrente de “mesma titularidade”, ou seja, também cadastrada sob o CPF da autora, vinculada à Caixa Econômica Federal (como se vê do id. 16297271), de modo a não se poder concluir tratar-se de uma transação atípica.

Quanto à ausência de biometria facial no momento da contratação, destaca-se que, conquanto tal mecanismo esteja em evidente ampliação no âmbito das operações eletrônicas, inexiste dever legal ou regulamentar de que tais operações ocorram
obrigatoriamente
por meio de biometria facial, sendo o uso de
login
e senha pessoal e intransferível mecanismos adequados de controle da legitimidade da operação, como salientado.

Aliás, o Decreto nº 12.564/2025 -
que regulamentou a verificação biométrica em contratações de crédito consignado com desconto em folha de pagamento
- não se aplica aos fatos considerados nesta demanda, porquanto ocorridos antes de sua publicação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença vergastada, julgando improcedente a pretensão autoral, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que inverto os ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade desta verba, todavia, em razão da gratuidade de justiça deferida à autora (art. 98, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)